Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-80.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000386-80.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

TEMAS 654/STJ
,
339 E 660/STF
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Tratam-se de Agravos Internos apresentados por MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR, contra decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, ante a aplicação do sistema de precedente qualificado, Temas 654/STJ, 339 e 660/STF.

Sustenta o Recorrente, quanto ao primeiro agravo, que o acórdão recorrido, ao contrário do fundamentado na decisão objurgada, não está alinhado com o entendimento das Cortes superiores, e que seria o caso de aplicação do Tema nº 953 do STJ, no sentido de que, se não houver pactuação expressa, é indevida a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo.

Afirma que não é o caso de aplicação do Tema 654/STJ, eis que não “
há dúvida do prejuízo a defesa e ao direito patrimonial debatido, pois no processo temos que há o reconhecimento de cumulação de juros, multa com ‘encargos financeiros’, o que demonstramos através de nossa planilha
”. (
sic
id 234517655)

Repisa as razões do recurso especial.

No segundo agravo, contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Recorrente aduz que “
a constituição Federal garante em seu artigo 5º e inciso LV, amplo e indubitável possibilidade de defesa, além do mais o próprio artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, dispõe ainda que lei alguma excluirá da apreciação do Poder Judiciário prejuízo ou ameaça iminente ao direito, de sorte, que não pode deixar de apreciar todas as questões relevantes suscitadas, inclusive violando o art. 93, IX da CF.
” (
sic
id 234538677)

Pugna, assim, pelo provimento do agravo para que os recursos especial e extraordinário sejam admitidos.

Recursos tempestivo. (Id 234523698)

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo. (Id 240110673)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões
devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada,
tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.
III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.
1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. (...).
4. Agravo interno a que se nega provimento. ” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019). (g.n)

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.
IV - Agravo regimental não conhecido”. (AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que
os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento aos recursos especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o Tema 654/STJ, e o extraordinário com base nos Temas 339 e 660/STF.
(id. 228331197)

O Superior Tribunal de Justiça no Tema 654/STJ firmou a seguinte tese:

“
TEMA 654
- A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”

E o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

“
TEMA 339
- O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

“
TEMA 660
- A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

Diante desse quadro, os recursos especial e extraordinário interpostos pelo agravante não foi admitido ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos.

Confira-se:

“(...)

Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 654.

A parte recorrente alega violação aos artigos 4º, 6º, 31, 46 e 54 do CDC, ao argumento de que é ilegal e abusiva a cobrança da capitalização de juros em todas as modalidades no presente caso.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.333.977/MT,
Tema 654/STJ,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “
a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral
”.

Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.
1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.
4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp n. 1.333.977/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 12/3/2014.)

O Órgão Fracionário decidiu,
in verbis
:

“(...) Quanto à capitalização mensal dos juros, no que se refere à cédula rural em comento, que afigura-se inviável, entendo que na medida em que a legislação específica (Decreto-lei nº 167/67), nos créditos incentivados, prevê a capitalização semestral dos juros e, mediante acordo entre as partes, permite que ocorra em períodos menores, nos termos da Súmula nº 93 do STJ, que diz: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. ” (grifei)

Assim, prevalece o entendimento já pacificado pelo STJ, de que é possível a capitalização mensal dos juros, desde que prevista no contrato e desde que o pacto seja posterior à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), que autorizou a capitalização dos juros, como no caso dos autos”.
(g.n)

E, ainda, o STJ adota este entendimento. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS CONTRATADA. POSSIBILIDADE.
REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALEGADA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA COM FUNDAMENTO EM DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO”. (AgInt no AREsp n. 1.365.173/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020.) (g.n)

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que nas cédulas de crédito rural admite a capitalização mensal de juros.

Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

(...)

Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada em síntese na alegação de que o acórdão impugnado não apresentou fundamentação suficiente em relação aos pedidos expressos do recorrente quanto à abusividade das cláusulas contratuais.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Com efeito, constou do acórdão,
in verbis
:

“
Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS MURILO ROLIN JUNIOR, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, nos autos dos Embargos à Execução, de nº 1000386-80.2021.8.11.0006, opostos pelo apelante, que ao final julgou-os improcedentes, a afastar os argumento do embargante de excesso de execução.

(...) Com efeito, o montante negociado em cédula rural, além dos bens dados em garantia do crédito em questão, sobretudo, revelam do poder monetário suficiente para atender as despesas do apelante, que considerável, composto por patrimônio suficiente ao custeio do processo, devendo ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

- Do Cerceamento de Defesa.

Em que pesem as referidas alegações, o certo é que em se tratando de contrato de Cédula Rural Pignoratícia, como in casu, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por inexistência de relação de consumo.

Pois, o pacto firmado pelos demandantes é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar condições ao produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que o apelante/embargante, enquanto figurante no início da cadeia produtiva, e não como destinatário final, não se enquadra no conceito de consumidor constante no art. 2º, da Lei nº 8.078/90.

Assim, não há que se falar em vulnerabilidade, tampouco em hipossuficiência econômica e social, que deem azo à aplicação do CDC, como pretendido.

(...)

Da capitalização dos juros e Juros remuneratórios.

Quanto à capitalização mensal dos juros, no que se refere à cédula rural em comento, que afigura-se inviável, entendo que na medida em que a legislação específica (Decreto-lei nº 167/67), nos créditos incentivados, prevê a capitalização semestral dos juros e, mediante acordo entre as partes, permite que ocorra em períodos menores, nos termos da Súmula nº 93 do STJ, que diz: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. ” (grifei).

Assim, prevalece o entendimento já pacificado pelo STJ, de que é possível a capitalização mensal dos juros, desde que prevista no contrato e desde que o pacto seja posterior à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), que autorizou a capitalização dos juros, como no caso dos autos.

(...)

Compulsando os autos, tem-se que a citada Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05917-0 (ID nº 165598579), verifica-se a existência de expressa pactuação nesse sentido, portanto, lícita a cobrança de capitalização mensal de juros. E inobstante a insurgência recursal de que não está às claras, discordo plenamente das suas alegações a teor do disposto em CRP com a estipulação dos juros mensais, e em via da estipulação dos juros remuneratórios que, não ultrapassam 12% a taxa média de mercado, mas tão somente 7,65% a.a, não se evidencia excesso.

- Dos Juros compostos.

Juros compostos e método hamburguês. No tocante à utilização do método hamburguês para o cálculo dos juros compostos, entende-se como possível, desde que expressamente pactuado.

Ademais, sabe-se que o método hamburguês é apenas uma forma de se simplificar o cálculo dos juros, não representando, por si só, onerosidade ao consumidor.

No mais, com a edição da Súmula nº 297/STJ, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca da possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, todavia, quando do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o mesmo tribunal registrou que não se encontravam abrangidas pela decisão as cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial.

O artigo 5º, § único, do Decreto-Lei nº 167/67, que normatiza a Cédula Rural, estabelece: “Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”.

E, em seu artigo 71, prevê que: “Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito”.

Assim, em relação à multa e aos juros de mora, previstos no contrato firmado entre as partes, lícita a exigência desses encargos em caso de inadimplemento.

De forma que não procede a irresignação da parte apelante/embargante em nenhum dos pontos enfocados.

Prosseguindo.

Deveras, o apelado/embargado em suas razões recursais afirma que não cobrou quaisquer outros encargos moratórios cumulativamente com a comissão de permanência, de forma que mesmo alegando a legalidade da cláusula que determina a cobrança de comissão de permanência, todavia, embora prevista no contrato firmado entre as partes, o apelante não efetivou a inserção da comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora nos autos da ação de execução.

Consoante o enunciado da Súmula 472 do STJ, "a cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

No entanto, conforme alegado nas razões do apelo, a instituição financeira credora afirma que, apesar da pactuação, a comissão de permanência não foi incluída como encargo cobrado no demonstrativo da dívida que instruiu a inicial da execução.

Nesse contexto, é importante salientar que consoante a decisão sentencial dos autos, em nenhum se observa a existência da cobrança da comissão de permanência e ou que tenha sido inserida nos cálculos da planilha da parte credora/exequente.

Além disso, na petição inicial dos embargos a execução, a parte embargante se limita a acusar a ilegalidade dessa cláusula referente à essa possibilidade contratual de cobrança da comissão de permanência, porém, nada diz sobre a sua efetiva cobrança. Isto se deve notoriamente pela sua falta de efetiva cobrança”. (g.n)

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

Diante disso, é o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.

Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que houve ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal em virtude da ocorrência cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide ante o indeferimento de prova pericial que comprovaria a abusividade das cláusulas contratuais.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
2. (...). (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021). (g.n)

Desta maneira, o recurso não merece admissão.

Ante o exposto:

(a)
nego seguimento
ao Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 654), e
inadmito-o
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo (Súmulas 7/STJ, 83/STJ, 282 e 356/STF, 284/STF, inadequação da via eleita, ausência de cotejo analítico e falta de interesse de agir); e

(b)
nego seguimento
ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte e segunda parte, do CPC (
Temas 339 e 660
).” (id. 228331197)

No entanto, a parte recorrente não impugnou nenhum fundamento da decisão recorrida em relação à aplicação da tese firmada nos Temas 654/STJ, 339 e 660/STF, se limitando a repetir os fundamentos apresentados no recurso constitucional.

Nesse contexto, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso especial pela sistemática de recursos repetitivos, de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se tratam de posicionamento já ultrapassado, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Ante o exposto
, nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024